Tribunal: TCU
Processo: 024.122/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8524/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar em cumprimento a determinação contida no item 1.7 do Acórdão 6095/2017-TCU-Primeira Câmara ; b) dispensar o monitoramento da determinação mencionada no item anterior, com fundamento no art. 17, § 3o, alínea "a", da Resolução-TCU 315/2020; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 013.528/2017-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.122/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde; Prefeitura Municipal de Passa Quatro - MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.